Tribunal: TJMMG
Processo: 2000281-61.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000281-61.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000531-91.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 24/02/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. FALTA AO SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO. JUSTIFICAÇÃO LEGALMENTE AMPARADA. SANÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Administração Militar contra decisão que suspendeu sanção disciplinar imposta a policial militar por falta ao serviço, sob o fundamento de que a ausência foi devidamente justificada por atestado médico. A Administração sustenta que a não homologação do atestado, em razão de sua apresentação tardia, impediria o reconhecimento da justificativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a não homologação de atestado médico, por apresentação extemporânea, impede seu reconhecimento como causa justificadora da falta ao serviço; e (ii) se a sanção aplicada encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atestado médico goza de presunção de veracidade, e sua apresentação, ainda que tardia, não afasta sua aptidão para justificar a ausência ao serviço, salvo se houver indícios de falsidade ou irregularidade em seu conteúdo. 4. A Administração Militar reconheceu a existência do atestado e sua validade material, limitando-se a negar sua homologação por descumprimento de norma interna quanto ao prazo de entrega, o que, por si só, não justifica a aplicação da sanção por falta ao serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5. O Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei n. 14.310/2002) prevê a possibilidade de justificativa por motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovado (art. 19, I), enquadrando-se o afastamento médico nessa hipótese. 6. A eventual inobservância do prazo regulamentar para apresentação do atestado poderia configurar, em tese, transgressão distinta (art. 14, XV, da Lei n. 14.310/2002), mas não autoriza a punição por falta injustificada ao serviço (art. 13, XX, do mesmo diploma). 7. Para que a Administração pudesse desconsiderar a justificativa, seria necessária a demonstração de fraude ou ilegalidade no documento, o que não ocorreu nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O atestado médico regularmente emitido possui presunção de veracidade e constitui justificativa válida para ausência ao serviço, independentemente de homologação administrativa, salvo prova de sua falsidade ou irregularidade. 2. A não observância de prazos internos para apresentação de atestado pode caracterizar transgressão disciplinar específica, mas não justifica a imposição de sanção por falta ao serviço quando a justificativa for idoneamente comprovada. ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais), arts. 13, XX; 14, XV; 19, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Primeira Auditoria da Justiça Militar Estadual (1ª AJME) que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, deferiu o pleito referente à suspensão da punição havida em procedimento administrativo contra o militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O agravante, Estado de Minas Gerais, narra que: [...] O autor, ora agravado, foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 116344/21, por ter praticado conduta subsumida ao artigo 13, inciso XX do CEDM, Lei n. 14.310/2022, sendo-lhe aplicada sanção de suspensão e diminuição de pontos no histórico funcional. Segundo a Portaria de instauração do procedimento, os fatos apurados foram o de ter o autor faltado ao serviço para o qual se encontrava escalado no dia 14/08/2021, sem estar amparado por atestado médico homologação pelo serviço médico militar. Requer a nulidade da punição, entendendo que bastava a existência de atestado médico sem a necessidade de apresentação ao NAIS, incluindo sua conduta no artigo 19, inciso I, do CEDM. [...] Do exame da decisão vergastada nota-se carência de fundamentação, pois, não foi devidamente explicitado pelo d. juízo a quo em que consistiria na espécie o fumus boni iuris e qual prova dos autos demonstra o perigo da demora. [...] Observa-se que o argumento utilizado pelo juízo primevo para conceder a liminar pleiteada e determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa foi a possibilidade de posterior aplicação da sanção, entendendo-se por presumir a verossimilhança das alegações do autor e não a do ato administrativo, não havendo apontamento quanto a evidência de ilegalidade do ato administrativo objeto da presente demanda. [...] Da análise detida dos autos do PCD infere-se que, o autor não compareceu para assumir o serviço, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta 4278 de 10 de outubro de 2013. Saliente-se que no presente caso o autor não requereu a homologação do atestado médico, não se tratando de caso de apenas não apresentação no prazo legal. [...] O douto Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, na decisão agravada, estabeleceu o seguinte: [...] No caso em apreço, o requerente foi punido disciplinarmente por faltar ao serviço na data do dia 14/08/21, conforme ato de Solução do Comandante. (Evento 1 - DOC8) Extrai-se dos autos (DOC7, folha 24-28) que o militar enfrentava problemas de saúde, principalmente de natureza psicológica, e que no dia 05/08/2021 foi ao Hospital da Polícia Militar (HPM), onde foi atendido pela CLIPS e afastado do serviço por 14 dias. Na oportunidade, foi homologada, em 05/08/2021, uma licença de 7 dias, seguida por mais 7 dias de dispensa de atividades operacionais, condução de viaturas e serviço noturno. Ao final da licença, como o militar não observou qualquer melhora em seu estado clínico, procurou um hospital em Conselheiro Lafaiete - MG, onde recebeu outro atestado médico, emitido em 12/08/2021, concedendo mais 5 dias de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO licença. Esse atestado, contudo, somente foi apresentado ao NAIS no dia 13/08/2021 às 07h27min, via painel administrativo (DOC7, folha 23). Além disso, não foi homologado pela Instituição, consoante ficha funcional do requerente, juntada no Evento 1 - DOC7, folhas 09/10. O autor juntou um Atestado Médico emitido pelo Hospital Maternidade São José, conferindo-lhe licença de cinco (05) dias, a partir de 12/08/21 (Evento 1 - DOC7, folha 22). De início, esclareço que a falta ao serviço operada por uma licença médica, ainda que não homologada, inviabiliza, prima facie, o enquadramento da sanção disciplinar prevista no art. 13, XX, do CEDM. Insta consignar que o atestado médico é um documento que reflete o estado do paciente e, se for o caso, cuidados que devem ser tomados aos olhos do médico, possuindo fé pública ou presunção de veracidade até prova em contrário, a teor do art. 2º da Resolução n. 2.381/2024 do Conselho Federal de Medicina (CFM). Os efeitos legais do atestado médico, portanto, somente podem ser elididos se houver prova concreta de fraude ou falsidade, o que, vale ressaltar, não foi sequer aventado pela Administração Militar durante todo o curso do procedimento administrativo a que foi submetido o autor. Nesse sentido, leciona o eminente doutrinador Maurício José de Oliveira: "O TJM-MG firmou jurisprudência no sentido de que não é proporcional e razoável, portanto, contrário ao princípio da legalidade, punir o militar pela transgressão disciplinar de faltar ao serviço, quando deixar de comparecer em tempo hábil para homologação do atestado médico perante o NAIS/NAS e, por esse motivo, este deixar de ser homologado. O entendimento consolidado é no sentido de que o atestado médico concedido na rede orgânica ou contratada, ainda que não homologado pela ausência de apresentação em tempo hábil, encontra respaldo na causa de justificação do art. 19, I, do CEDM. ('motivo de força maior')" In: OLIVEIRA, Maurício José de. Comentários ao Código de ética e disciplinas dos militares de Minas Gerais. 4ª ed. Belo Horizonte, São Paulo: D'Plácido, 2022, p. 163." Essa é, de fato, a consolidada e iterativa jurisprudência do egrégio TJMMG, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – QUATRO DIAS DE SUSPENSÃO – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM – PUNIÇÃO EQUIVOCADA – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO – A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 – NULIDADE DO PCD N. 112.153/2017-52º BPM - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se trata de punir o autor por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim puni-lo pela não homologação do seu atestado médico, pela inobservância dos prazos previstos no artigo 32 e seus parágrafos, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, previsto no art. 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar os prazos regulamentares). - O enquadramento foi completamente equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. - Sentença mantida. - Recurso não provido" (TJMMG: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Apelação - Processo eproc n. 2000106-06.2020.9.13.0001; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento - unânime: 10/11/2020. EPROC: 12/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA SANÇÃO APLICADA NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O RESTABELECIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – PROVIMENTO NEGADO. [...] é de conhecimento notório que o Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. Por sua vez, a demora causaria danos ao Autor na medida em que continuaria submetido à situação ilegítima, com perigo, inclusive, de submissão a PAD para exclusão da instituição militar, considerando o rebaixamento de seu conceito funcional. [...]" (TJMMG: Apelação - Processo eproc n. 2000016-59.2024.9.13.0000; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento - unânime: 11/04/2024 . EPROC: 23/04/2024) Logo, existem fortes indícios da verossimilhança do direito alegado pelo autor em virtude do aparente erro de tipificação, ou mesmo de causa de justificação, restando configurando o fumus boni iuris (probabilidade do direito). Em relação ao periculum in mora, verifica-se no Ato de Sanção Disciplinar (Evento 1 -DOC8, folhas 25/26) que o requerente possuía o conceito funcional B 10, de modo que se encontra na iminência de ter o seu conceito funcional rebaixado para o patamar "C". Conforme preconizado pelo art. 64, I, do CEDM, o militar, classificado com o conceito funcional "C", que cometer nova transgressão disciplinar, será submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Assim, há o risco concreto de o militar ser submetido a um procedimento administrativo mais gravoso, caso não seja suspensa a sanção disciplinar constante do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116344/21, razão pela qual entendo presente o periculum in mora. De mais a mais, presente na espécie a reversibilidade dos efeitos da decisão de suspensão da sanção disciplinar aplicada ao autor, condição indispensável ao deferimento da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC), porquanto a pontuação e o conceito funcional do militar podem ser eventualmente retificados em momento posterior, se o caso. Desse modo, defiro a tutela antecipada de urgência pleiteada pelo autor, porque presentes, cumulativamente, os requisitos legais do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida. [...] Em decisão liminar, conforme Evento 6, este Relator houve por bem indeferir o efeito ativo pleiteado pelo Estado de Minas Gerais, por entender TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO que o militar agravado não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal, e o fato de ultrapassar o prazo normativo para a homologação do atestado médico não infirma a justificação nele implícita. O agravado, intimado, ofertou suas contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é simples e, não havendo modificações fáticas ou processuais no feito após a decisão liminar, não há como me afastar das razões lançadas na decisão liminar. Não há a negativa de que o militar, ora agravado, faltou ao serviço no dia indicado pela administração militar, mas também não há a negativa de que ele estava amparado por atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data da falta. A própria administração militar confirma que o autor tinha o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia, e que o atestado foi apresentado a destempo, em afronta à norma interna, e, assim, o documento não obteve a homologação. Ora, se a administração militar não infirma que o atestado foi apresentado e que era plena a ciência do seu conteúdo, mas que a licença não foi homologada em razão da não apresentação imediata à falta, ela, a administração militar, jamais poderia recusar a devida justificação. Afinal, se o militar comparece a uma unidade de saúde e é colocado em licença pelo médico que o atendeu, provavelmente fica muito difícil exigir a homologação imediata. Em verdade, o atestado foi apresentado e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço e em dias subsequentes. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto à NAIS/JCS atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Da mesma forma, como dito alhures, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares), da Lei n. 14.310/2002 –, mas esse lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E, para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria que comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a suspensão da sanção inerente. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter intocada a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao agravo e manter a decisão agravada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator